Tribunal: TJSP
Processo: 1038604-80.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença que afasta embargos. Recurso da exequente questionando o benefício da Justiça Gratuita que foi concedido ao executado, bem como a não aplicação de multa por litigância de má-fé. Apelado que apresentou declaração de pobreza. Alegada ausência de condições de arcar com o pagamento das custas do processo e dos honorários advocatícios sem prejuízo de seu

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença que afasta embargos. Recurso da exequente questionando o benefício da Justiça Gratuita que foi concedido ao executado, bem como a não aplicação de multa por litigância de má-fé. Apelado que apresentou declaração de pobreza. Alegada ausência de condições de arcar com o pagamento das custas do processo e dos honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento ou de sua família (CPC, art. 99, §3o). Presunção legal de veracidade da afirmação. Ausência de elementos aptos a afastar a aludida presunção relativa a autorizar o indeferimento do benefício, mas que poderá ser desconstituída. Litigância de má-fé. Ausência de qualquer das hipóteses do artigo 80, do Código de Processo Civil, e também de dolo a justificar a aplicação da multa. Sentença mantida. Recurso não provido.